Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720070-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIA SALES DUTRA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: JANETE MORAES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEFANIA SALES DUTRA MARTINS DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Inventário no 0711251-49.2021.8.07.0007, não reconheceu imóvel como integrante do espólio, determinando sua exclusão do processo. Do cotejo dos autos do processo de referência, verifico a interposição do Agravo de Instrumento no 0725926-67.2023.8.07.0000, desafiando decisão que exclui um segundo imóvel do inventário. Tendo em vista a controvérsia quanto à posse dos imóveis mencionados, por terem sido objeto de contrato de permuta firmado entre o inventariado e outros, vislumbro prejudicialidade na análise da inclusão desses bens no acervo hereditário, tornando necessário o julgamento conjunto dos feitos. Assim, SUSPENDO o feito nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar a conclusão dos autos no 0725926-67.2023.8.07.0000 e, após, sejam remetidos os autos para o julgamento conjunto. Brasília, DF, 30 de junho de 2023 15:14:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador